Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE QUE, JUNTO COM TRÊS COMPARSAS, TENTOU MATAR EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL COM TIROS E FACADAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infração ao artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de junto, com três comparsas e obedecendo ordens de dois presidiários ainda no cumprimento de suas penas, disparar tiros de revólver e esfaquear egressa do sistema penitenciário, sem consumar o intento o homicida devido a presto e eficaz socorro médico.
2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada ante a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta, havendo o registro de condenação anterior por roubos circunstanciados e por corrupção de menor, além de uma ação penal em curso por crimes de lesão corporal e de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tais ações demonstram ímpeto delitivo e destemor frente ao Poder Judiciário, justificando a imposição da custódia preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3 Ordem denegada.